Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000231-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 160.313.421-20 (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), GABRIEL DOS SANTOS FELIX - CPF: 055.015.721-25 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANOEL VIEIRA DOS SANTOS

APELADO(s):

GABRIEL DOS SANTOS FELIX

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM O PROC. N.
0034707-97.2014.8.11.0041 A CUJO RESULTADO FICA VINCULADO – MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE CONFIRMAM O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DO AUTOR E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – EDIFICAÇÃO E PLANTAÇÃO IMPLEMENTADAS NO TERRENO – DELIMITAÇÃO DOS LOTES DOS POSSUIDORES EM PROVA PERICIAL EM AÇÃO PRETÉRITA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE CHACAREIROS

– DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

Não havendo identidade de partes com outra demanda possessória que se reputa conexa, não há se falar em conexão e, portanto, em julgamento simultâneo de demandas por sentença una.

No entanto, se o que se pleiteia em ambas ações é o reconhecimento da posse do autor apelante sobre o mesmo imóvel, supostamente invadido por pessoas diversas e em momentos diversos, é de se reconhecer a prejudicialidade externa entre tais feitos, nos termos da alínea “a” do inciso V do art.313 do CPC/15, de modo que o julgamento da segunda ação fica vinculado e condicionado ao resultado daquela ajuizada em primeiro lugar.

Se a prova documental e oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora e o posterior esbulho perpetrado pela parte requerida, deve ser reformada a sentença a fim de se julgar procedente o pedido de reintegração da posse, sobretudo quando revel a parte demandada.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MANOEL VIEIRA DOS SANTOS

APELADO(s):

GABRIEL DOS SANTOS FELIX

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS
contra a sentença (ID. n. 130339787) proferida nos autos da
Ação de Reintegração de posse
n. 1000231-06.2020.8.11.0041

ajuizada em face de
GABRIEL DOS SANTOS FELIX
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Sustenta o recorrente que há conexão entre os presentes autos e os da
Ação de Reintegração de Posse
n. 0034707-97.2014.8.11.0041 movida em desfavor de
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR E OUTRO(S)
, também julgada improcedente, e com apelação distribuída a esta relatora, cujo objeto também é a proteção da posse exercida pelo autor apelante sobre o lote/chácara n.
73
do
Recanto das Siriemas
, com área
de 2,6014 ha devidamente demarcada, razão pela qual pleiteia que ambos os apelos sejam julgados conjuntamente.

Narra que possui o lote objeto do pedido de proteção há mais de 23 (vinte e três) anos e, apesar de se situar em uma área de terras que foram tituladas em favor do extinto
CAETANO DA COSTA MONTEIRO
, essa área maior também é reivindicada pela família do já falecido Dr.
FÁBIO FIRMINO LEITE
, sob a alegação de que seria a proprietária de uma área de terras contendo 194ha. e 1.370,66 m2, localizada em um lugar denominado
Fazenda Carumbé
Várzea Grande III, cuja área estaria, na verdade, parcialmente sobreposta sobre as terras dos herdeiros de
CAETANO
.

Relata que, em 1996 teria havido um acordo entre os familiares/herdeiros de
CAETANO DA COSTA MONTEIRO
e a
Associação de Mini Produtores Rurais Recanto das Seriemas
para que essa ocupasse pacificamente uma porção de terras na região periférica de Cuiabá, a qual foi dividida em chácaras pequenas de 1 (um) a 5 (cinco) hectares, as quais são devidamente ocupadas até os dias de hoje, existindo um processo judicial reconhecimento da usucapião da área, sendo que o apelante é possuidor da
lote/chácara n.
73
do
Recanto das Siriemas
desde o início da citada ocupação.

Registra que, no entanto, por invocar a condição de proprietários da área, os herdeiros do
Dr. FÁBIO
estão vendendo lotes dentro do conjunto
Recanto das Siriemas
, sendo alguns dos adquirentes os réus da
Ação de Reintegração de posse
n. 034707-97.2014.8.11.0041, nos autos da qual ainda pende de julgamento o recurso de apelação interposta pelo ora recorrente.

No mérito, a
rgumenta que juntou aos autos documentos suficientes à demonstração de que possui o lote há pelo menos 23 (vinte e três) anos, tais como:

• documento de aquisição de padrão de luz que foi instalado no local pelo próprio apelante, e que se encontra instalado até hoje;

• auto de infração lavrado pelo IBAMA, e respectivo procedimento administrativo de quando o apelante fez o primeiro desmatamento, plantação de plantação de árvores frutíferas, como manga, coco da bahia, limão, pequi, e outros, bem como edificação no local;

•
recibo
fornecido pela
Associação dos Chacareiros do Recanto das Seriemas
, da época em que pagava a mensalidade associativa;

• imagem de satélite dos anos de 2002, 2009, 2013 e 2019 demonstrando a área da chácara do apelante devidamente limpa, cuidada, com plantações e uma pequena casa;

• planta e
memorial descritivo da chácara
indicando sua exata a localização; e

• vídeo produzido pelo próprio apelante com a finalidade de mostrar ao julgador o efetivo exercício de sua posse, e que se encontra regularmente arquivado no endereço eletrônico
https://drive.google.com/open?id=1YDgLzTDg81Z_AFmBKo0EISRnNQ4r-5XL
, ao qual o magistrado singular fez expressa alusão por ocasião do deferimento da liminar reintegratória.

Aponta que na data 17.10.2019, e aproveitando-se que o autor se encontrava na cidade, o apelado invadiu o referido lote de e estourou os cadeados do apelante, substituindo-os por outros.

Anota que ao tomar ciência da decisão que deferiu a liminar possessória, o requerido interpôs recurso de Agravo de Instrumento – nos autos do qual logrou obter a suspensão da ordem reintegratória –, sem que, no entanto, oferecesse contestação.

Assevera que em razão da revogação da liminar possessória em sede recursal, o requerido voltou ao local e vendeu o imóvel para terceiro que, apesar de ter inicialmente colocado uma pessoa para cuidar da chácara, pouco tempo depois houve um abandono da área por parte do citado adquirente, razão pela qual protocolizou sucessivas petições ao juízo para requerer a realização de uma Inspeção Judicial no local, com vistas a demonstrar que as plantações estavam descuidadas e que partes de sua casa já estavam sendo furtadas por terceiros, o que foi indeferido sob o fundamento de que, em função da pandemia, a diligência não seria possível.

Ressalta que, na sequência, apesar de certificada a não apresentação de contestação do réu, o juízo proferiu decisão saneadora na qual, muito embora tenha declarado a revelia do apelado, indeferiu o pedido de inspeção.

Esclarece que realizada a audiência de instrução para a oitiva exclusivamente de suas testemunhas – já que o réu sequer as arrolou – e apresentadas as suas alegações finais, adveio a sentença de improcedência.

Inconformado, recorre suscitando, de início, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa vez que,
apesar da farta prova apresentada no processo, pretendia mostrar através de Inspeção
in loco
para demonstrar todas as benfeitorias que implementou no lote e também para evidenciar que a Unidade Consumidora instalada no local estava em seu nome, tal como lhe garantiam os artigos 369, 373, inciso I,
481 e seguintes, todos do CPC/15,
o que lhe foi negado.

No mérito, sustenta que as provas juntadas aos autos demonstram satisfatoriamente os requisitos do art.561 do CPC/15, tanto, que a na decisão que deferiu a liminar reintegratória, o juiz singular destacou que
“no vídeo mencionado, observa-se que atualmente as casas encontram-se com cadeados e a área abandonada, além disso, as declarações dos boletins de ocorrências de ids. 27781059 e 29887311, comprovam a ocorrência do esbulho em menos de um ano e dia, autorizando o deferimento da liminar.”

Aduz que o apelado não produziu nenhuma prova capaz de mudar o referido entendimento do magistrado de origem, de modo a inexistir qualquer controvérsia ou dúvida acerca do esbulho e a data de sua prática, mesmo porque após a invasão, o requerido não mais foi visto no imóvel, que se encontra abandonado.

Propala que o único documento apresentado pelo apelado, não nos autos, mas perante o TJMT, no já citado Agravo de Instrumento, foi uma Certidão do CRI do 6o Ofício desta Capital, na qual consta que
DANIEL RAIMUNDO FELIX
–
o qual não é o requerido
– seria proprietário de
1,362812 ha.
, em comum dentro de uma área maior de
194ha. e 1,370,66m2
, situada em Cuiabá no local denominado
Fazenda Carumbé – Várzea Grande III
, e havida de
FABÍOLA ABREU LEITE FERRACINI
e
EDINEI MENDES FERRACINI
.

Reforça que, ademais, à vista da teoria positivada na norma do art.1.196 do CC/2002, como bem expressado pelo magistrado sentenciante, no caso não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto de discussão nesta ação, e sim a posse fática.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, suscita a parte recorrente necessidade de se reconhecer a
conexão entre os presentes autos e os da
Ação de Reintegração de Posse
n. 0034707-97.2014.8.11.0041 que, apesar de movida em desfavor de outros réus, quem sejam,
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR E OUTRO(S)
,
tem igualmente por objeto a proteção dos direitos possessórios do apelante sobre o
lote rural n. 73
do
Recanto das Siriemas
, de maneira que os recursos tirados de ambas as demandas devem ser julgados conjuntamente.

No entanto, não há como se acolher a preliminar suscitada.

Isso porque, não havendo identidade de partes, não há se falar em conexão e, portanto, em julgamento conjunto a exigir a prolação de uma decisão una para ambas as ações.

O que há, na hipótese, é uma prejudicialidade externa entre o presente feito e a
Ação de Reintegração de Posse
n.
0034707-97.2014.8.11.0041
, nos termos da alínea “a” do inciso V do art.313 do CPC/15, na medida em que, aquilo que se decidiu na mencionada
actio
, a qual foi ajuizada ainda no ano de 2014, terá implicação direta no resultado da presente lide.

Afinal, o que se postula em ambos os feitos é a reintegração do autor apelante na posse do
lote rural n. 73
do
Recanto das Siriemas
.

Logo, se naquela outra ação, mais antiga, o recorrente logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, não há como ter no presente caso um veredicto diverso.

Com isso,
rejeito a arguição de conexão
, reconhecendo, porém, a prejudicialidade externa a condicionar e vincular o julgamento da presente demanda àquela outra demanda mais antiga, de igual pedido.

Com isso, passo ao exame da questão de fundo
.

Para tanto, vale destacar que, ao fundamentar a sentença de improcedência dos presentes autos, o magistrado singular lançou mão da seguinte fundamentação:

“[...]

A legislação Civil Brasileira (art. 926 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção e/ou reintegração na posse de imóvel em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho. Para tanto, o possuidor deverá observar os requisitos/pressupostos para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção;

a perda da posse, na ação de reintegração.

Com relação ao pressuposto posse, o art. 1.196 do Código Civil, que adotou a teoria objetiva de Ihering estabelece como a exteriorização do exercício da propriedade.

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Aliás, nesse sentido preleciona o prof. Nelson Nery Jr:

‘
Reintegração de posse. A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)’

Aqui não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática.

Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

‘(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)’

(nosso grifo)

Outrossim, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§2o. Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Partindo desta premissa, com relação ao requisito posse, transcrevo parte da fundamentação do venerando Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo requerido (id.39761881),
ad litteram
:

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, constata-se que o agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente no que diz respeito à sua condição de possuidor da área em questão, a ponto de ser deferida em favor de si a reintegração de posse pleiteada. É que, nos autos de reintegração de posse de no 34707-97.2014.8.11.0041, ajuizada pelo agravado em face de Valmir Carvalho Garcia Júnior e outros, cujo objeto é a posse do mesmo lote que ora se discute, restou comprovado, após o devido contraditório, que ele não detém a posse do lote no 73, localizado na comunidade Recanto das Siriemas, nesta Capital. Naquele feito, julgado a menos de um ano (23.10.2019), consignou-se que o autor, ora agravado, não se desincumbiu de demonstrar a sua posse, constando que as suas próprias testemunhas não conseguiram confirmar como ele utilizava do imóvel, se é que o utilizava, já que as imagens de satélite acessadas pelo site sig Cuiabá e google Earth não evidenciaram nenhuma benfeitoria construída no local. Sob a afirmação de que o autor não utilizava o lote em questão como moradia, muito menos como fonte de renda para sua subsistência, embasada na consulta às imagens de satélite mencionadas e nas outras provas angariadas durante a instrução, a ação de reintegração de posse proposta pelo agravado foi julgada improcedente. Impende consignar que a cópia da autuação feita pelo Ibama em face do agravado em nada comprova a sua posse na área em questão, na medida em que não individualiza o lote desmatado (id. 53113970 – Pág. 5). Ademais, a investigação acerca da localização das unidades consumidoras apresentadas tanto pelos agravantes quanto pelo agravado (id. 43727487 – Pág. 5 e id. 53113970 – Pág. 3) demandam dilação probatória, o que é incabível na via estreita do agravo de instrumento.

Outrossim, fora oportunizada à parte autora a produção de novas provas em sede de audiência de instruções capazes que comprovar suas alegações.

Ocorre que, a testemunha Joel confirmou que a posse do autor era oriunda de invasão, ou seja, trata-se de posse injusta, o que vai de encontro com o entendimento já firmado nos autos de no 34707-97.2014.8.11.0041, proposto anteriormente pelo requerente.

Vale ressaltar que, a posse a ser protegida pelas ações possessórias é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade,
que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, na qual o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila
.

Dessarte, ao longo do curso de todo o processo, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o primeiro requisito legal e esclarecer sobre sua eventual posse justa, conforme lhe impõe a lei, não restando outro caminho, senão, a improcedência da presente ação possessória.” (ID. n. 130339787 - Pág. 1/4)

Ora, o que se pode depreender o trecho sentencial acima transcrito é que ao julgar improcedente a ação, o magistrado singular apenas aderiu ao fundamento utilizado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011244-28.2020.8.11.0000 interposto pela parte requerida contra a decisão inicial de ID. n. 130339737 que havia deferido a liminar reintegratória em favor do autor apelante.

E o referido acórdão, por sua vez, se limitou, também, a aderir à motivação exposta na sentença que julgou improcedente a
Ação de Reintegração de posse
n. 34707-97.2014.8.11.0041 conexa, a qual está tendo seu veredicto revertido nesta fase recursal.

Vale frisar que, como bem destacou o apelante em suas razões de recorrer, ao receber a inicial da presente
actio
, o juízo
a quo
vislumbrou, com considerável nitidez, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar possessória. Vejamos um trecho do mencionado
decisum
onde essa constatação fica clarividente:

“[...]

Inicialmente
, cumpre ressaltar que é de conhecimento deste Juízo a situação que envolve a área do Recanto das Seriemas, em razão das inúmeras ações que aqui tramitam.

Em análise aos novos documentos trazidos aos autos, especialmente ao vídeo constante no drive cujo link encontra-se disponível no id. 29788517, é possível verificar as benfeitorias realizadas pelo autor no imóvel, como casas, plantações de árvores frutíferas, presença de móveis, entre outros.

Soma-se à isso o fato de ter ingressado em Juízo, no ano de 2015 pleiteando o reconhecimento da usucapião sobre imóvel (ação de usucapião de no 22245-4.2015.811.0041 Código: 997086, em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, bem como ata da associação, na qual consta o nome do requerente como associado em 2007 e imagens de satélites anexadas à inicial, nas quais pode-se observar a construção de casas desde 2002.

No vídeo mencionado, observa-se que atualmente as casas encontram-se com cadeados e a área abandonada, além disso, as declarações dos boletins de ocorrências de ids. 27781059 e 29887311, comprovam a ocorrência do esbulho em menos de um ano e dia, autorizando o deferimento da liminar
.

Destaco que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas.”
(ID. n. 130339737 - Pág. 3 – gr. n.)

Ora, para demover essa percepção embasada em tão consideráveis evidências, mister que o demandado trouxesse, em contraposição ao pleito autora, provas ou elementos indiciários capazes de infirmar aquela conclusão inicial.

Ocorre que, conquanto tenha sido regularmente citado para responder à demanda e, tendo apenas interposto o já aludido Agravo de Instrumento n. 1011244-28.2020.8.11.0000, de relatoria da Desa
Serly Marcondes Alves
, certo é que o requerido deixou de apresentar contestação no prazo legal, tendo sido declarado revel.

Ou seja, além de não apresentar a sua perspectiva da causa, tampouco as provas que corroborassem sua versão dos fatos ao juízo de origem, o réu apelado também não se dignou a participar da fase instrutória.

O demandado, aliás, sequer ofertou contrarrazões ao presente recurso, o que dá respaldo à alegação do autor recorrente no sentido de que, após invadir a área cuja posse se disputa, e lograr a revogação da liminar reintegratória inicialmente deferida, o demandado abandonou a chácara.

Vale também frisar que, ao contrário do que tenta fazer crer a sentença, o fato de a testemunha
JOEL DE SOUZA PASSOS
ter afirmado, por ocasião da instrução, que o autor passou a ocupar o
lote rural n. 73
do
Recanto das Siriemas
através de uma invasão, tal circunstância não afasta o direito de buscar a proteção sobre a área que há anos é possuída.

Nesse viés, considerando o reconhecimento da relação de prejudicialidade externa entre a presente ação e a
Ação de Reintegração de posse
n. 34707-97.2014.8.11.0041, peço vênia para importar do voto do apelo interposto nos autos desta última, com os fundamentos da reforma da sentença de improcedência, embasados na prova oral colhida naquela
actio
, consignando que os “IDs” aludidos nos trechos que se passará a transcrever referem-se aos indicadores numéricos daquele outro feito

Vejamos:

“Segundo
Joel de Souza Passos
(IDs. ns. 118230481 a 118230483), presidente da
Associação de Chacareiros Independentes do Recanto da Siriema
, este afirmou que após o falecimento do Dr. Fábio, houve uma invasão da área onde se encontra alocado o Recanto da Siriema, sendo que o autor chegou no seu lote ainda em 1997.

Afirmou que, posteriormente, a família do Dr. Fábio começou a vender os lotes da mencionada gleba a terceiros, dando início a inúmeros conflitos, razão pela qual a Associação dos possuidores de terra no local ajuizou a Ação n.58/2004, que tramitou pelo juízo da 16a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da qual foi realizada uma perícia judicial que concluiu que os imóveis onde se deu o loteamento informal do
Recanto das Siriemas
não pertencia à família do Dr. Fábio.

Ao ser indagado se o autor continuou indo ao local e cuidando do lote, disse que o requerente chegou a ter um cavalo e uma charrete no local, mas que, devido a algumas ameaças que sofrera, ele se afastou, e que depois que puseram fogo no seu barraco ele não mais construiu no terreno.

Consignou que, no entanto, toda semana o autor ia ao lote e que comparecia às reuniões mensais da associação de chacareiros.

Elias de Oliveira Souza
(ID. n. 118230484), por sua vez, afirmou que da última vez que havia estado no imóvel, cuja posse é invocada pelo autor, por volta do ano de 2006 ou 2007, havia cerca e barracos, e que, na época, grileiros invadiram a área do apelante a mando de dois advogados, e queimaram os barracos.

Afirmou que quando os chacareiros receberam os respectivos lotes do
Recanto das Siriemas
em 1997, as áreas já eram cercadas e que entre os anos de 2012 e 2013 o Sr. ‘
Nei
’, genro de
Dona Isabel
, juntamente com seus advogados, procederam a venda de inúmeros lotes de possuidores integrantes da associação.

Ponderou que assim que percebiam que um determinado lote estava vazio – ‘não tinha o proprietário em cima’ – vendiam tais lotes a terceiros.

Indagado, porém, se tinha conhecimento de como o autor explorava a área em questão, afirmou que, embora não soubesse afirmar se este plantava no local, sabia que ele estava constantemente na área, e participava das reuniões da associação de chacareiros, que ocorre mensalmente.”

Ademais, é fato público e notório que a litigiosidade sobre a os lotes que compõem o
Recanto da Siriema
é antiga. Aliás, a sentença ora impugnada deixa isso bem claro.

Tanto assim o é, que no ano de 2004 a
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RECANTO DAS SERIEMAS

ajuizou a
Ação de Vistoria “Ad Perpetuam Rei Memorian” com efeito de produção antecipada de provas
movida n. 5313-94.2004.811.0041 (Cód. 150619) (
IDs. ns. 118230460 - Pág. 2 a 118230461 - Pág. 2 dos autos prejudiciais
) em face de
ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE
,
FÁBIO FIRMINO LEITE JÚNIOR
e
FABÍOLA ABREU LEITE
, esposa e filhos do
DR. FÁBIO
, respectivamente.

Segundo consta, nos autos da referida ação foi determinada a realização de prova pericial.

E neste particular, o laudo pericial de
ID. n. 118230461 - Pág. 6/18 dos autos prejudiciais
, de lavra do
expert

Palmiro Soares de Lima Filho
, nomeado pelo juízo da 5a Vara Cível da Capital, constatou que o terreno onde se encontra alocado o “loteamento” de chácaras do
Recanto das Siriemas
, com área total de
497.7535ha.
, é composta de quatro áreas com quatro titulações diversas, sendo (i) uma área de
9,5213ha.
, cujo título pertenceria à
Mineração Itapuan LTDA
, (ii) uma área de
199,4791ha.
, cujo título pertenceria a
Caetano Costa Monteiro
; (iii) uma área de
213,9708ha.
, cujo título pertenceria a
Maria Leovegilda de Moraes
; e (iv) uma área de
74,7812ha.
, incidente sobre terras devolutas.

Ainda conforme consta dos autos, antes do ajuizamento da mencionada ação, os chacareiros associados contrataram a empresa
Agrometa
para o mapeamento e confecção de memorial descritivo, conforme mapa de
ID. n.
130339722 - Pág. 1 e o memorial de ID. n. 130339723 - Pág. 1/2
, ambos dos autos prejudiciais, confeccionados em
agosto
e
setembro de 2011
, respectivamente:

Há, ainda, (i) as imagens de satélite de IDs. ns. 130339718 a 130339721, datadas de 2002, 2009, 2013 e 2019; (ii) o Auto de Infração de ID. n.
130339716, lavrado pelo IBAMA em desfavor do autor; (iii) os Ofícios de ID. n. 130339730 - Pág. 11/17; (iv) notificação pelo IBAMA, conforme ID. n. 130339730 - Pág. 23; (v) Ata assemblear da associação de chacareiros do
Recanto da Siriema
, de ID. n. 130339733 - Pág. 1/4; (vi) fotografias; e (vii) o vídeo mantido no endereço
https://drive.google.com/open?id=1YDgLzTDg81Z_AFmBKo0EISRnNQ4r-5XL
, os quais
corroboram que o apelante detém a efetiva posse do imóvel muito antes da invasão implementada pelo requerido, em
16.10.2019, conforme Boletim de Ocorrência de ID. n.
130339713 - Pág. 1/2, o qual, aliás, jamais compareceu nos autos.

Demais disso, o reflexo da revelia, como se sabe, é a presunção da veracidade dos fatos narrados na inicial, a menos que o conjunto de provas e as circunstâncias que permeiem a causa evidenciem a inviabilidade do pleito possessório, o que não ocorreu no caso dos autos.

Diante de todos os elementos probatórios supramencionados, não há dúvida de que a sentença deve ser reformada, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Forte nessas razões,
dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial, pelo que inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022